Tribunal: TJSP
Processo: 0009741-77.2016.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
- Acidente de trânsito - Ação indenizatória - Fase de liquidação de sentença - O recurso cabível contra decisão que homologa cálculo de liquidação e não põe fim ao processo é o agravo de instrumento - Caso em que a interposição de apelo constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade - Recurso não conhecido.